Tribunal: TJSP
Processo: 1001446-04.2016.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação cautelar. Medida administrativa de remoção de veículo. Liberação condicionada ao pagamento das despesas com remoção e depósito. Apreensão de veículo ainda na vigência do artigo 262 do CTB. Exigibilidade limitada à cobrança de trinta dias de estadia. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor atribuído à causa. Pretensão de reforma,

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação cautelar. Medida administrativa de remoção de veículo. Liberação condicionada ao pagamento das despesas com remoção e depósito. Apreensão de veículo ainda na vigência do artigo 262 do CTB. Exigibilidade limitada à cobrança de trinta dias de estadia. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor atribuído à causa. Pretensão de reforma, para que a condenação incida sobre o proveito econômico obtido. Cabimento. Inteligência do art. 85, §§ 2o e 4o, inciso II do Código de Processo Civil. Sentença reformada em parte. Recurso provido.